Tribunal: TCU
Processo: 017.602/2023-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10292/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de pensão militar em favor das beneficiárias relacionadas nos autos. 1. Processo TC- Processo 017.602/2023-8 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Ana Rose Pontes Ferreira (XXX.852.347-XX); Cintia Marques Vicente da Silva (XXX.299.277-XX); Gracinda Maria da Silva Barroso Alves (XXX.904.147-XX); Michelle Thaina Lopes da Silva (XXX.122.807-XX); Mônica de Queiroz Serrano (XXX.441.967-XX); Roberta Cristina Santos da Silva Neri (XXX.136.167-XX); Rosimeire Pontes Ferreira (XXX.006.687-XX); Sheila Barroso Alves Antunes (XXX.211.317-XX); Vera Lúcia Martins de Mesquita Ferreira (XXX.250.387-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.